Tribunal: STF
Processo: RE 81983
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-26
Data de publicação: 1977-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO VISANDO A
CASSAÇÃO DE DECISÃO RECORRIVEL POSSIBILIDADE.
NÃO SENDO PARTE NO FEITO, PODE O TERCEIRO PREJUDICADO FAZER USO DO
MANDADO DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR LESÃO A DIREITO SEU, LIQUIDO E
CERTO, PROVOCADA POR DECISÃO JUDICIAL, MESMO QUANDO SEJA ESTA
PASSIVEL DE RECURSO. NÃO INCIDENCIA, NO CASO, DO ART. 5, II, DA LEI
N. 1.533/51 E SÚMULA 267.
PRECEDENTE DO S.T.F.: RE 80191-SP.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.